Tribunal: TJSP
Processo: 2182608-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição dos créditos de IPTU dos exercícios de 1996 a 2001 e determinando o prosseguimento da execução fiscal para os exercícios de 2002 a 2005, alegando omissão quanto à regra de interrupção

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição dos créditos de IPTU dos exercícios de 1996 a 2001 e determinando o prosseguimento da execução fiscal para os exercícios de 2002 a 2005, alegando omissão quanto à regra de interrupção da prescrição prevista no art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de Decidir.
3. Os embargos de declaração são rejeitados, pois o acórdão está fundamentado e não contém vícios que ensejam sua oposição, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e art. 240, §1o, do CPC/2015.
5. O recurso busca rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível por esta via recursal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso rejeitado.